Tribunal: STF
Processo: ARE 649064
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO DO TRABALHO. ADICIONAL NOTURNO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA DE NORMA COLETIVA. ÓBICE DA SÚMULA 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 20.3.2009.



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere óbice da Súmula 454/STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    Agravo regimental conhecido e não provido.